Tribunal: TJDFT
Processo: 0746701-84.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPOSIÇÃO DE FAIXA. INTERCEPTAÇÃO DE TRAJETÓRIA. COLISÃO. CULPA EXCLUSIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 9.516,99 (nove mil quinhentos e dezesseis reais e noventa e nove centavos) a título de indenização por danos materiais.
2. Alega o recorrente que trafegava regularmente pela via, sinalizou previamente e, após verificar as condições de trafegabilidade, realizou a conversão à direita, de forma que a colisão não decorreu exclusivamente da sua atuação, mas da conduta do autor, que avançou de forma imprudente. Requer o reconhecimento de sua irresponsabilidade ou da culpa concorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida consiste em verificar a quem deve ser atribuída a responsabilidade pelo evento danoso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica entre as partes submete-se às normas do Código Civil, que dispõe que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo (art. 927 do CC).
5. Nos termos do artigo 34 do CTB, o condutor que deseja executar uma manobra deverá certificar-se de que poderá concluí-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.
6. No caso, o laudo pericial (ID 78970640 - Pág. 3) indica que a causa determinante do acidente foi a manobra de conversão à direita executada pelo recorrente, que interceptou de forma indevida a trajetória do autor.
7. O Princípio da Confiança revela a premissa de que, no trânsito, é razoável se esperar que todos conduzam com diligência e atenção às normas vigentes. A atuação contrária a este princípio, com a transposição de faixas de maneira repentina, denota a responsabilidade exclusiva do réu pelo evento danoso. Não merece reparo, portanto, a sentença proferida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 927. CTB, art. 34.